Tribunal: TJMT
Processo: 0010630-10.2015.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010630-10.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MODEPLAN CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 26.773.333/0001-47 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ALBERTO FERREIRA ALVIM - CPF: 397.548.479-91 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0010630-10.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Modeplan Construtora Ltda.

Apelada:
Randon Administradora de Consórcios Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL FORMULADO PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0010630-10.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Modeplan Construtora Ltda.

Apelada:
Randon Administradora de Consórcios Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Modeplan Construtora Ltda.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse movida por
Randon Administradora de Consórcios Ltda., julgou procedente a pretensão para decretar a
reintegração de posse do imóvel
, objeto da matrícula nº 75.334,
do CRI
de Várzea Grande
, tornando definitiva a liminar concedida anteriormente, condenando a ré ao pagamento da taxa de ocupação do bem no percentual de 1% sobre o valor do imóvel, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante argui preliminarmente o cerceamento de defesa,
vez que a lide foi julgada parcialmente procedente deixando de ser oportunizada a realização da prova testemunhal pretendida, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. No mérito, defende que a condenação ao pagamento da taxa de ocupação se revela descabida, pois conforme demonstrou, restituiu o imóvel à apelada antes mesmo da consolidação da propriedade. Disserta, por fim quanto à ausência do interesse de agir, pois inexiste pretensão resistida ao passo que entregou a posse, formulando pela reforma
in totum
da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 196297681).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0010630-10.2015.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Modeplan Construtora Ltda.

Apelada:
Randon Administradora de Consórcios Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Randon Administradora de Consórcios Ltda. ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Modeplan Construtora Ltda., discorrendo que as partes firmaram contrato de compromisso de compra e venda, com cláusula de alienação fiduciária, para aquisição de uma área de 19 hectares,
objeto da matrícula nº 75.334, do CRI de Várzea Grande. Ante o inadimplemento contratual, seguiu-se o rito estabelecido na Lei 9.514/97, ao que procedeu a notificação da devedora para pagamento do débito, com a posterior consolidação da propriedade.

Narra que após duas tentativas de venda em leilão extrajudicial, a dívida foi extinta nos termos do §5º, do art. 27 da referida Lei, contudo, o imóvel não lhe foi restituído, ensejando o manejo da presente.

Após a citação, a ré apresentou contestação, defendendo que há muito não exerce posse no imóvel e que procedeu à entrega da posse na pessoa do representante legal da ré, padecendo a demanda de pretensão resistida.
Pugnou pela produção de provas, especialmente testemunhal.

Intimadas as partes a manifestarem quanto à produção de provas,
Modeplan Construtora Ltda. pugnou pela produção de prova testemunhal (id.
196297674), manifestando a autora pela realização de audiência de conciliação (id. 196297675).

O d. magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC,
julgando procedente a pretensão para decretar a
reintegração de posse do imóvel
, objeto da matrícula nº 75.334,
do CRI
de Várzea Grande
, tornando definitiva a liminar concedida anteriormente, condenando a ré ao pagamento da taxa de ocupação do bem no percentual de 1% sobre o valor do imóvel, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 196297677).

Inconformada, a apelante argui preliminarmente o cerceamento de defesa,
vez que a lide foi julgada parcialmente procedente deixando de ser oportunizada a realização da prova testemunhal pretendida, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. No mérito, defende que a condenação ao pagamento da taxa de ocupação se revela descabida, pois conforme demonstrou, restituiu o imóvel à apelada antes mesmo da consolidação da propriedade.Disserta, por fim quanto à ausência do interesse de agir, pois inexiste pretensão resistida ao passo que entregou a posse, formulando pela reforma
in totum
da sentença.

Com razão a apelante.
Após detida análise dos autos, verifico que a empresa ré, ora apelante, ao apresentar a contestação pugnou pela produção de provas, em especial a prova testemunhal, tendo renovado o pedido após o MM. Juiz determinar que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

Todavia, por não vislumbrar a necessidade de dilação probatória, o d. magistrado julgou o feito antecipadamente, acolhendo o pedido inicial, determinando a reintegrando de posse e o pagamento da taxa de ocupação, ao fundamento de que logrou a apelada demonstrar a permanência da apelante no bem mesmo após a consolidação de sua propriedade, deixando de apreciar os argumentos levantados na tese defensiva da apelante.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Muito embora o magistrado
a quo
tenha entendido desnecessária a produção de prova testemunhal, o que se observa neste momento processual é que a realização de oitiva de testemunhas é prova necessária para o deslinde justo e adequado da controvérsia. Necessário, no caso, adentrar a uma análise mais acurada à tese defensiva da apelante, ao que será oportunizado à apelada a sua desconstrução.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar suscitada pelo apelante para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória
.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024